Tribunal: TJMT
Processo: 0000291-37.2017.8.11.0029
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000291-37.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RONCADOR EIRELI - CNPJ: 05.144.245/0001-06 (APELANTE), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0000291-37.2017.8.11.0029

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO
: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RONCADOR EIRELI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA A SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA EM AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado que a necessidade ou não da via original da Cédula de Crédito Bancário na execução já foi decidida por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível interposto contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, o qual já transitou em julgado, não se conhece da questão novamente levantada pelo exequente, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada.

É possível a conversão da execução em ação de cobrança somente nas hipóteses em que o réu ainda não foi citado. Assim, se já houve a angularização processual, inviável o pedido.

Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar não apenas o proveito econômico almejado, mas também a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Assim, se apesar do elevado proveito econômico perseguido pelo exequente (mais de um milhão de reais), a demanda não possui alta complexidade, a fixação da verba honorária em 10% do valor da causa não se mostra apenas desproporcional e desarrazoado, mas também implica em enriquecimento ilícito, devendo ser reduzido para forma equitativa.

A má-fé não se presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar. Se não comprovada, descabida sua fixação, mormente na hipótese em que o apelante sagra-se vencedor em um de seus pedidos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
n
a
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face da
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RONCADOR EIRELI
,
contra a sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito em razão da não apresentação do título executivo original, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC/15.

Sustenta o apelante que não se quedou inerte diante do comando judicial, bem como que não se fazia necessária a juntada da via original da cédula de crédito bancário objeto da ação executiva.

Alega que não foi apreciado o pedido de aditamento da petição inicial para converter o feito executivo em ação de cobrança, devendo ser levado em consideração o enorme prejuízo ao apelante com a extinção do processo, que depois de ter perdido tempo com a presente demanda, precisará ajuizar novamente outra ação.

Insurge-se quanto aos honorários advocatícios, sob o argumento de que a fixação no patamar mínimo fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois traduz a quantia, sem atualização, de R$ 139.938,43 (cento e trinta e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos), incompatível com o trabalho desempenhado pelo causídico.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de coisa julgada em relação à alegação de que possibilidade de ajuizamento de ação executiva com a cópia do Título de Crédito, uma vez que tal questão já foi apreciada por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto nos autos.

No mérito, refutou os argumentos do recurso, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso, com a aplicação de penalidade por litigância de má fé.

(ID 84205703).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE COISA JULGADA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte apelada alegou que houve coisa j
ulgada em relação à alegação do recorrente sobre a possibilidade de ajuizamento de ação executiva com a cópia do Título de Crédito, uma vez que tal questão já foi apreciada por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto nos autos.

Com efeito, verifica-se da decisão monocrática desta relatora exarada no apelo interposto pelo ora recorrente (ID 85955950), que foi decido pela imprescindibilidade da apresentação da cédula de crédito bancário na via original para instrução da ação de execução, a fim de comprovar que o credor não negociou o crédito com terceiros, conforme transcrição abaixo:

“Nesse viés, pelo princípio da cartularidade, afigura-se imprescindível que a parte credora esteja na posse do documento, para que possa exercer o seu direito de crédito.

Por tais razões é que se entende indispensável à propositura de ações de execução e de busca e apreensão a apresentação da cédula de crédito bancário na via original, porquanto somente com a respectiva juntada comprovará o credor não negociou o seu crédito com terceiros.

Sobre o tema, os esclarece Fábio Ulhoa:

“
Título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito, literal e autônomo, nele mencionado. Desse adjetivo do conceito se pode extrair a referência ao princípio da cartularidade, segundo o qual o exercício dos direitos representados por um título de crédito pressupõe a sua posse. Somente quem exibe a cártula (isto é, o papel em que se lançaram os atos cambiários constitutivos de crédito) pode pretender a satisfação de uma pretensão relativamente ao direito documentado pelo título. Quem não se encontra com o título em sua posse, não se presume credor. Um exemplo concreto de observância desse princípio é a exigência do original do título de crédito na instrução da petição inicial de execução. Não basta a apresentação de cópia autêntica do título, porque o crédito pode ter sido transferido a outra pessoa e apenas o possuidor do documento será legítimo titular do direito creditício
.

Como o título de crédito se revela, essencialmente, um instrumento de circulação do crédito representado, o princípio da cartularidade é a garantia de que o sujeito que postula a satisfação do direito é mesmo o seu titular
. ” (ULHOA, Fábio. Curso de Direito Comercial. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 396)

Destarte, a razão da exigência do título na via original não decorre da necessidade de verificação da veracidade de seu conteúdo, mas da sua própria natureza e da sujeição ao princípio da cartularidade, de maneira que, estando a execucional ou a reipersecutória calcada em cédula de crédito bancário, a apresentação de fotocópia autenticada não é documento bastante a embasar a demanda.”

Assim, constatado que a necessidade ou não da via original do da cédula de crédito bancário na ação de execução já foi decidida por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível interposto contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, o qual transitou em julgado, não se conhece da questão novamente levantada pelo exequente, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada.

Desta feita,
acolho
a preliminar de coisa julgada com relação a tal questão e não conheço da alegação acerca da desnecessidade de via original do título executivo.

No mais, extrai-se dos autos que o exequente, ora apelante, ajuizou a ação de Execução de Título Extrajudicial para o recebimento da quantia de R$ 1.399.384,39 (hum milhão trezentos e noventa e nove mil trezentos e oitenta e quatro mil reais e trinta e nove centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário no 131.906.613 anexa, incluídos os encargos pela mora previstos no referido título de crédito.

A executada/apelada opôs
Exceção de Pré-Executividade
, alegando a inépcia da ação, devido à ausência do título executivo original, sendo o incidente acolhido.

Contudo, em sede de recurso, a sentença foi reformada para determinar que o exequente apresentasse, no prazo de 15 (quinze) dias, a via original da Cédula de Crédito Bancário, sob pena de extinção.

Consta no ID 85956003, que o exequente formulou aditamento da petição inicial, requerendo a conversão do feito executivo em ação de cobrança,

Ao apreciar novamente o feito, o douto magistrado singular mais uma vez extinguiu a ação sem resolução do mérito, em razão da inércia do credor quanto a apresentação do Cédula de Crédito Bancário original.

Contra referida sentença, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se o mérito recursal nas alegações do apelante de que não se manteve inerte quanto ao comando judicial para juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário; não houve apreciação do pleito de conversão da ação executiva em ação de cobrança, a fim de evitar maiores prejuízos ao exequente; bem como no pedido subsidiário para que os honorários advocatícios sejam arbitrados por equidade, devido a desproporcionalidade do patamar imposto.

No tocante ao primeiro ponto, não prospera a tese recursal.

Ora, se intimado para apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, o exequente vem aos autos mas não junta o referido documento, ainda que peticione justificando sobre a ausência do título, o certo é que não existe nos autos o título de crédito original, razão pela qual escorreita a extinção do feito executivo.

Por outro lado, verifica-se que de fato não foi apreciado o pedido de conversão da ação de execução de título extrajudicial em ação de cobrança, razão pela qual passo à sua análise.

Extrai-se dos autos que o exequente protocolou petição emendada de ação de cobrança no ID 85956003, requerendo a condenação dos réus no valor de R$ 1.399.384,39 (hum milhão trezentos e noventa e nove mil trezentos e oitenta e quatro mil reais e trinta e nove centavos), corrigidos e atualizados desde o vencimento do título.

No caso, entretanto, inviável a conversão pretendida, tendo em vista que já ocorreu a angularização processual, inclusive com apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada.

É bem verdade que, à vista dos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e primazia pelo julgamento de mérito, é possível a conversão, nas hipóteses em que a via executiva não pode mais ser exercida mas remanesce o direito à cobrança do débito por outro meio processual, contudo, somente se o réu ainda não foi citado, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO ACOLHIMENTO. AJG DEFERIDA À EXEQUENTE NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. EFEITOS “EX NUNC”. Ante a documentação acostada, reputo suficientemente comprovada a hipossuficiência econômica alegada pela exequente, pelo que há de ser deferida a gratuidade postulada na sua integralidade, com efeitos, entretanto, “ex nunc”. Quanto ao mérito, vai mantido o acolhimento da exceção de pré-executividade, em razão da iliquidez do título, na medida em que lastreado em valor meramente aproximado e que ainda não se consolidou, porquanto ausente homologação da partilha dos bens nos autos do inventário em que exercido o mandato.
Outrossim, insuscetível de acolhimento o pedido de conversão do feito em ação de cobrança, porque já angularizada a relação processual, não sendo possível o aproveitamento dos atos processuais
.
Vai provido em parte o apelo da exequente, portanto, apenas para o fim de conceder a AJG. Por fim, em consonância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como em consideração ao princípio da causalidade, ao caráter contencioso que assumiu a exceção e ao labor desenvolvido na defesa dos executados, é impositiva a condenação da excepta ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol dos causídicos dos excipientes. APELO DA EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DOS EXECUTADOS PROVIDO
.” (TJRS - Apelação Cível, No 50000428120198210019, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 28-10-2021) G.N.

Aliás, pode-se aplicar analogicamente no caso o entendimento sedimentado sob o rito dos recursos repetitivos quanto à impossibilidade de conversão da Ação de Execução em Ação Monitória após a citação da parte demandada (
Tema 320 do STJ
).

Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA/STJ - NÃO-CONHECIMENTO DO APELO NOBRE, NO PONTO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO AMPARADO EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE, NESTA VIA RECURSAL - ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - CONVERSÃO EX OFFICIO EM AÇÃO MONITÓRIA - INADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO, TERCEIRA E QUARTA TURMAS DO STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE NA PARTE CONHECIDA.

I - A questão da inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor) não foi objeto de debate ou deliberação pelo acórdão recorrido, restando ausente, assim, o requisito indispensável do prequestionamento da matéria, incidindo, dessa forma, o teor da Súmula 211 do STJ, não se conhecendo do recurso, no ponto; II - Com referência à possível ocorrência de litispendência, a revisão dos fundamentos do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório, vedado na instância especial (verbete n. 7 da súmula desta Corte);
III - Para fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil, é inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação, em razão da estabilização da relação processual a partir do referido ato
; IV - Recurso especial conhecido em parte e provido parcialmente na parte conhecida, no caso concreto
.” (STJ – REsp 1129938/PE, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 28/03/2012) G.N.

Logo, há de ser mantida a sentença de extinção.

Quanto ao pedido subsidiário de arbitramento dos honorários advocatícios de forma equitativa, melhor sorte socorre ao apelante.

Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar não apenas o proveito econômico almejado, mas também a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Na hipótese dos autos, apesar do elevado proveito econômico perseguido pelo exequente, a demanda não possui alta complexidade não demandando esforço de raciocínio ou tempo dos advogados, de modo que a fixação da verba honorária em 10% do valor da causa, de mais de um milhão de reais) não se mostra apenas desproporcional e desarrazoado mas implica, inclusive, em enriquecimento ilícito.

Assim, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios devem ser reduzidos para R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do artigo 85, § § 2o e 8o do CPC/15.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DECLARADA A DESCONSTITUIÇÃO INTEGRAL DOS LANÇAMENTOS REALIZADOS NOS TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITOS - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - CONVÊNIO 52/1991 - DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N.o 1.353/2012 – PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO – ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR No 24/1975 - PRETENDIDA MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - VALOR QUE SE REVELA EXCESSIVO, NA HIPÓTESE ARBITRAMENTO QUE DEVE SE NORTEAR POR EQUIDADE, DE ACORDO COM O ART. 85, §8o, DO CPC - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O Decreto Estadual n.o 1.353/2013, que alterou o artigo 4o, § 3o, inciso III, do anexo VIII do RICMS, inovou a forma de cobrança do diferencial de alíquota de ICMS em operações que envolvam a aquisição de maquinários e equipamentos agrícolas previstos no Convênio 52/1991, pois, estabeleceu que o valor do diferencial de alíquota não poderá ser inferior ao percentual estabelecido para operações internas. Tal decreto restringiu os direitos dos Contribuintes mato-grossenses, estabelecendo condições além das previstas no Convênio, que em suma, representam revogação do benefício fiscal inicialmente instituído pelo Convênio 52/1991, e, por conseguinte, configuram afronta à LC 24/1975, pela qual as isenções do ICMS somente "serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal".

O magistrado fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa atualizada, que à época da interposição da ação era R$ 1.096.843,03 (um milhão, noventa e seis mil e oitocentos e quarenta e três reais e três centavos), alcança quantia superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), resultando em valor excessivo, acarretando enriquecimento indevido dos advogados, justificando a fixação de honorários por equidade.
[...]
” (TJMT - N.U 1007294-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Por fim, em relação ao pedido da parte apelada de condenação em
litigância de má fé, insta salientar que para a sua configuração, a conduta processual deve infringir o dever de lealdade atribuído às partes, conforme art. 80 do CPC/15. E, para que ocorra o abuso no exercício do direito de ação ou de defesa, é imprescindível a comprovação de dolo da parte.

Neste sentido se posiciona a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASSINATURA NO TÍTULO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 2. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A análise de existência ou não de assinatura no título demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

2. Não restou demonstrado por meio do cotejo analítico com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que exponham a similitude fática e a diferente interpretação da lei federal entre os casos confrontados, conforme exigem os arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A ausência de comprovação do dolo por parte da instituição financeira exclui a possibilidade de aplicação da pena de multa por litigância de má-fé.

4. Agravo regimental a que se nega provimento
.” ( STJ – AgRg no AREsp 514.266/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/06/2015)

No caso, não restou comprovada a litigância de má-fé, pois o apelante apenas exercera seu direito de ação, inexistindo prova satisfatória da existência de má fé ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

Até porque, o recorrente sagrou-se vencedor em um dos seus pedidos.

Logo, não há falar-se em litigância de má fé.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo, no mais, decisão de primeiro grau.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021